Tribunal: TJMT
Processo: 1013615-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FÁBIO ANTONELLO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Medida Cautelar de Sequestro no 1002781-83.2020.811.0037, manejada em face da INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de alcançar bens dos sócios, bem como rejeitou a caução oferecida pelo credor, ora agravante, para garantir a efetividade da tutela cautelar concedida.
Para tanto, o agravante insiste que há prova suficiente nos autos acerca da fraude patrimonial perpetrada pela empresa agravada, seu sócio e sua companheira, com o nítido propósito de esvaziarem o próprio patrimônio e, assim, se livrarem da obrigações assumidas, as quais, por sua vez, seriam habilitadas no processo de recuperação judicial, que, contudo, foi julgado extinto de plano.
Argumenta que a caução exigida pelo Juízo de origem impõe ônus demasiado ao credor, sobretudo porque ainda precisa lidar com os efeitos deletérios da inadimplência praticada pela própria empresa agravada.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A desconsideração da personalidade jurídica, como cediço, constitui medida excepcional, prevista no artigo 50 do Código Civil, em que se exige a comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
Assim, em que pese a urgência alegada, a princípio, não há nada que convença da probabilidade do direito, mormente por se tratar de medida excepcional, que reclama cognição ampla acerca das provas apresentadas.
Nesse particular, torna-se necessário ao menos o exercício do contraditório, bem como a comprovação de que as medidas constritivas autorizadas pelo Juízo de origem restaram infrutíferas.
Quanto à exigência de caução, não há como dispensar o agravante do ônus de garantir a reversibilidade da medida ou mesmo o ressarcimento de eventuais danos que a parte adversa possa vir a sofrer, uma vez que, pelo risco de perecimento, nem mesmo o produto objeto do sequestro (soja em grãos) pode ser utililizado para tanto.
Importa registrar que as medidas expropriatórias deferidas pelo Juízo de origem foram amplas e muito além da própria obrigação da cédula de produto rural, tendo sido, inclusive, autorizado o sequestro de outros bens e produtos agrícolas, arresto on-line, restrição via sistema Renajud, INDEA e ANAC.
Diante desse quadro, ao menos nesse instante, não há nada que subjugue os fundamentos da decisão agravada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.